Tribunal: STF
Processo: ARE 1201599
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL PELA PARTE AUTORA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - 1. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PARA OS AUTORES CUJOS CONTRATOS NÃO FORAM JUNTADOS AOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, COBRANÇA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA QUE NÃO DEVEM SER ACOLHIDAS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS ESPECÍFICOS QUE IMPEDEM BENEFICIAR OS AUTORES PELA PRESUÇÃO DE VERACIDADE - 2. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA CONFORME DETERMINADO EM SENTENÇA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 2, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os arts. 62 e 192 da Constituição da República. 



    Afirmam ter havido “um atentado ao ato jurídico perfeito quando da não aplicação do art. 359 do CPC” (fl. 10, e-doc. 13).



    Asseveram que “o art. 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001 é totalmente inconstitucional pelo fato da mesma ter sido editada tratando tema de matéria antiga, ou seja, sem qualquer urgência, pois tal fato há aos  é debatido no Judiciário” (fl. 18, e-doc. 13). 



    Ressaltam que “esse diploma legal (MP) afronta o artigo 192 da Constituição Federal, pois trata de questão que só poderia ser disciplinada por Lei Complementar, e padece do vício da ilegalidade, pois ao tratar da questão da administração dos recursos de Caixa do Tesouro Nacional, no artigo 5º fala sobre a possibilidade de cobrança de juros capitalizados, texto este destinado a regular o Sistema Financeiro em geral” (fl. 21, e-doc. 13).



    Pedem o provimento do “recurso extraordinário, primeiramente, para conhecer da nulidade operada no curso processual que culminou com a violação ao ato jurídico perfeito violado quando reconhecida a situação jurídica que ensejou o art. 357 do CPC (...) e, alternativamente, (...) que acatem o presente recurso, para o fim de reformar o acórdão recorrido, declarando a inconstitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2170-36/01, em razão da afronta dos artigos 62 e 192 da Constituição Federal” (fl. 33, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes assinalam que, “em que pese a rejeição dos Embargos Declaratórios opostos pelos Recorrentes pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o prequestionamento, requisito obrigatório para a interposição do presente Recurso Extraordinário, foi devidamente cumprido, pois aventado e apreciado no juízo a quo” (fl. 4, e-doc. 28).



    Pedem “o conhecimento do agravo para julgar a matéria adstrita ao Recurso Extraordinário” (fl. 24, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. A alegação de contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 848. 1. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. Em relação à suposta violação aos arts. 97 e 103, § 3º, da Constituição Federal, incidem as Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 3. No que se refere à legitimidade do recorrido para propor ação de cumprimento de sentença, esta CORTE, no Tema 848, afastou a repercussão geral da matéria. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.396.342-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA DE ADMISSIBILIDADE. CAPÍTULO SOBRE A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. 1. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível o agravo no recurso extraordinário em que se impugna a aplicação de tema da Repercussão Geral. 2. No caso, o Tribunal de origem, proferiu decisão de admissibilidade mista, negando seguimento ao recurso extraordinário contrário a paradigma formado sob a sistemática da repercussão geral, e inadmitindo-o quanto ao remanescente. 3. Daí o conhecimento do agravo apenas em parte e, nessa parte, foi negado provimento em virtude de o dispositivo indicado nas razões do extraordinário como violado não ter sido prequestionado no acórdão recorrido nem ter havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Tribunal a quo sobre a matéria. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.403.285-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia relativa à capitalização de juros com a seguinte fundamentação:



      “Insurge-se a parte autora/apelante sob o argumento de que houve capitalização de juros na cobrança das prestações dos contratos de financiamento, e que tal cobrança é ilegal e abusiva, considerando que não há pactuação expressa no contrato e que a MP nº 2.170-36/2001, que autoriza a cobrança é inconstitucional. 



    Desde logo é importante mencionar, no tocante à possibilidade de capitalização de juros, o recente posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827-RS) de que esta é plenamente possível, sendo que a sua pactuação resta configurada quando o duodécuplo da taxa mensal não corresponder à taxa anual.



    No presente caso, a ausência dos instrumentos contratuais, ao contrário do defendido pela autora, não autoriza reconhecer ilegal a capitalização de juros, vez que para se proceder à revisão das cláusulas contratuais, a fim de afastar as abusividades e restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, imprescindível que as cláusulas estejam efetivamente expressas. (...)



    Dessa forma, diante da falta do contrato e mesmo da imputação específica das taxas remuneratórias usadas nos pactos de financiamento, é impossível identificar a taxa de juros aplicada, bem como se houve a apropriação dos juros de forma capitalizada.



    Ademais, observa-se que a parte requerente não trouxe elementos concretos extreme de dúvidas que pudessem conduzir a uma conclusão segura dos fatos postos em deslinde, não havendo parâmetro para confrontação que permita confirmar que as taxas de juros mensal e anual pactuadas seriam ilegais ou mesmo capitalizadas” (fls. 4-5, e-doc. 9).



    A apreciação do pleito recursal dependeria do reexame de provas, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.368.033-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.5.2022).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF) E NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. CONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido implica, necessariamente, análise da legislação infraconstitucional aplicada do caso, nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como reexame de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), o que é vedado nesta fase processual. Precedente. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que o art. 5º da MP 2.170/2001 é constitucional, sendo permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano. (RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 991.757-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Ação Revisional de Contrato. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. MP 2.170/01. RE-RG 592.377, tema 33 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.171.272-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2019).



     



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora